Tribunal: TCU
Processo: 014.372/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU realize auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes para o combate à pandemia do Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), em que o Presidente da CPI da Pandemia, Senador Omar Aziz, por meio do Requerimento 353/2021, encaminha a esta Corte de Contas a solicitação para a realização de auditoria dos dados fiscais referentes aos recursos da União transferidos aos 26 estados, ao Distrito Federal, às capitais e aos municípios com mais de quinhentos mil habitantes para o combate à pandemia da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, nos termos dos itens 144 e 145 das Normas de Auditoria do TCU, Portaria TCU 280/2010, o envio de cópia do relatório preliminar de auditoria que integra a peça 140 aos gestores da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, para fins de apresentação de comentários em relação às constatações preliminares que integram o mencionado documento; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia do relatório preliminar de auditoria que integra a peça 140; 9.3. esclarecer ao solicitante que as informações que integram o relatório mencionado no subitem 9.2 poderão sofrer ajustes em razão das informações que ainda serão trazidas aos autos e do juízo final de mérito a ser proferido pelo Plenário do TCU e que, tão logo o TCU promova a apreciação de mérito, novas e atualizadas informações serão a ele encaminhadas; 9.4. encaminhar os autos à Presidência do TCU para fins do disposto no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.